Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face da decisão que rejeitou os embargos à execução.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas.

3. Em suas razões recursais, a parte executada alega, preliminarmente, ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável. ressaltando que tal medida não prejudicaria a agravada, pois existe garantia suficiente do juízo. Argumenta ainda que houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado do feito, ignorando as provas orais e os depoimentos que evidenciariam um acordo verbal para o cumprimento do contrato de locação, acordo esse discutido em detalhe nas conversas pessoais e telefônicas entre as partes. Ademais, sustenta que a execução da multa contratual pela agravada baseia-se na rescisão antecipada do contrato de locação de iniciativa da agravada, após a agravante desistir de vender o bem e permitir à agravada permanecer no imóvel sem penalidades. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, que seja declarada a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e, no mérito, seja o recurso provido para acolher os embargos à execução, reconhecendo a improcedência da execução movida pela agravada.

4. Em contrarrazões, a exequente aduz que não foi devidamente demonstrado o periculum in mora para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a agravante limitou-se a apresentar argumentos vagos e justificativas genéricas, visando claramente evitar a responsabilidade pelo pagamento da multa decorrente da violação contratual. Ademais, destaca-se que, nas razões do recurso, a agravante empregou estratégias argumentativas evasivas, buscando um reexame dos fatos que distorce a realidade comprovada nos autos. Argumenta que, conforme as evidências apresentadas, ficou comprovado que a rescisão do contrato partiu da própria agravante, a qual deve suportar as consequências previstas na Cláusula 17a do contrato de locação.

5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

6. Cerceamento de defesa. O deferimento da produção de provas em audiência é faculdade do Juiz que, diante do conjunto probatório, aferirá sobre a sua necessidade ou não, eis que é ele o destinatário daquelas. No caso concreto, constatada a prescindibilidade do depoimento pessoal das partes e da oitiva de testemunhas, correta a decisão que as dispensou e julgou antecipadamente o feito.

7. O crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel contratado, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, constitui título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, VIII).

8. No caso dos autos, as partes firmaram contrato escrito de locação (ID 162832887 dos autos originários), com duração de trinta meses, iniciando-se em 18/07/2022. Segundo cláusula 17 do contrato, a infração de qualquer das cláusulas e condições estabelecidas contratualmente, excetuadas as hipóteses expressamente previstas em contrário, obriga a parte infratora ao pagamento da multa contratual indenizatória de três alugueis vigentes à época da infração, em favor da parte inocente, sem prejuízo de arcar com eventuais perdas e danos que ocasionar.

9. Tratando-se de locação residencial ajustada por escrito com prazo de trinta meses, revela-se inaplicável o art. 47 da Lei do Inquilinato, que dispõe sobre a retomada do imóvel para uso próprio.

10. A agravante juntou aos autos n. 0733555-44.2023.8.07.0016 e-mail por ela encaminhado à agravada em 18/01/2023, às 20:33, com o assunto "solicitação imóvel para a venda / uso", em que a recorrente claramente afirma que está com problemas pessoais e precisa do valor ou do imóvel para habitar. Em que pese não tenha se estabelecido prazo certo para a retomada do bem e a recorrente afirme que desistiu de reaver o imóvel, verifica-se dos autos n. 0733555-44.2023.8.07.0016 e 0740288-26.2023.8.07.0016 que, com o referido e-mail, a agravante iniciou um quadro de incerteza e incômodo envolvendo a permanência ou não da agravada no imóvel, o que redundou em sua saída em abril de 2023. Verifica-se, pois, que o encerramento da relação contratual se deu por iniciativa da locadora, sendo devida a multa prevista contratualmente e correta a decisão que rejeitou os embargos à execução.

11. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares afastadas. Recurso improvido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.